Tribunal: CARF
Processo: 12448.729365/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729365/2019-68
ACÓRDÃO
2402-013.147 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODNEY KIEN HWA OEI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE FUNDAMENTOS
DO LANÇAMENTO.
Mostra-se nula a decisão recorrida quando deixa de analisar o único
fundamento legal do lançamento, passando a aplicar dispositivo diverso.
A omissão quanto ao fundamento impõe a impossibilidade de análise da
matéria em sede de recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
recorrida, nos termos do voto condutor.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.147 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729365/2019-68
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
12448.729365/2019-68, em face do acórdão no 108-038.716, julgado pela 19a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 24 de julho de 2023, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o presente Auto de Infração,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário de 2015, que lhe
exige crédito tributário no montante de R$ 4.572.733,64, sendo R$ 2.232.889,13
referentes ao imposto, R$ 665.177,67 aos juros de mora (calculados até 09/2019)
e R$ 1.674.666,84 à multa proporcional.
No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que o
presente lançamento de ofício foi efetuado em face da apuração da seguinte
infração:
No “Termo de Verificação Fiscal” que acompanha o Auto de Infração (fls.
588/599) é informado adicionalmente que:
A Ação Fiscal teve como objetivo verificar possível ocorrência de irregularidade
tributária no ano-calendário de 2015, mediante divisão irregular de lucros
recebidos, observando a participação societária do contribuinte na empresa
ALCINPEX IMOBILIÁRIA LTDA.
Apurou a Fiscalização que:
No ano de 2015 o contribuinte compunha o quadro societário da empresa
ALCINPEX IMOBILIÁRIA LTDA juntamente com outros três sócios:
Portanto, no ano-calendário de 2015 o Sr. Rodney detinha um percentual de
participação de quotas do Capital Social da empresa ALCINPEX IMOBILIÁRIA
LTDA equivalente a 0,000369%.
O contribuinte recebeu a título de Lucros Distribuídos, no curso do ano-
calendário de 2015, o montante de R$ 8.392.225,12 da empresa ALCINPEX
IMOBILIÁRIA LTDA, que corresponde a 61% do total do Lucro Distribuído de R$
13.793.157,18, sendo que o contribuinte é possuidor de 0,000369% das quotas
do Capital Social.
Apenas os sócios minoritários RODNEY KIEN HWA OEI e DANILO RANGEL ROCHA
receberam valores a título de Lucros Distribuídos no ano-calendário de 2015.
Não houve Distribuição de Lucros no ano-calendário de 2015 para dois sócios da
empresa, o majoritário, CRISTATUS PARTICIPAÇÕES LTDA e LAUREN SIOK OEI
SHAK.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.147 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729365/2019-68
3
Embora exista no Contrato Social da empresa ALCINPEX IMOBILIÁRIA LTDA
cláusula determinando que os sócios podem estipular distribuição de lucros
desproporcional à participação de cada sócio no Capital Social, o Artigo 1.008 do
Código Civil determina que é nula a estipulação contratual que exclua qualquer
sócio de participar dos lucros e das perdas.
Apenas o valor de R$ 30,97 pode ser considerado rendimento isento e não
tributável, correspondente à aplicação do percentual de 0,000369% vezes o
montante recebido: R$ 8.392.225,12. A diferença entre o montante recebido e o
valor de rendimento isento e não tributável foi classificado pela Fiscalização como
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE
COMO ISENTOS NA DAA.
Não estão isentos do imposto de renda os lucros distribuídos de forma
desproporcional às quotas do capital social estipulado no Contrato Social e/ou na
Ata de Reunião da respectiva sociedade limitada.
Os documentos contratuais particulares somente fazem prova perante terceiros,
especialmente diante do Poder Público, caso estejam registrados no respectivo
Órgão competente, como, no caso em apreço, na Junta Comercial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando (1) nulidade da decisão recorrida por
ausência de apreciação de todos os argumentos; (2) nulidade por alteração do fundamento
jurídico da autuação, (3) ausência de violação do art. 1.008 do Código Civil, (4) Inexistência de
violação ao art. 1.007 do Código Civil, (5) subsidiariamente, que as verbas recebidas seriam
doação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.147 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729365/2019-68
4
I.
Da nulidade da decisão recorrida por não apreciar argumentos do lançamento e
pela alteração do fundamento jurídico do lançamento
Sustenta o recorrente a nulidade da decisão recorrida uma vez que a mesma não
teria apreciado à suposta violação ao previsto no art. 1.008 do Código Civil Brasileiro, único
fundamento da autuação.
A previsão do art. 1.008 do Código Civil assim dispõe:
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar
dos lucros e das perdas.
Do mérito da decisão recorrida percebe-se, todavia, que não foi apreciada nem que
minimamente a possibilidade de que um ou mais dos sócios deixem de receber valores à título de
lucros, ainda que baseados em disposição contratual para o exercício.
Toda a fundamentação da decisão recorrida baseou-se no art. 1.007 do Código Civil,
ou seja, de que não haveria previsão contratual para a distribuição desproporcional, quando na
realidade o lançamento fundamentou-se no fato de que, em que pese haver a previsão contratual,
a mesma violaria a previsão do art. 1.008 do Código Civil.
Percebe-se, assim, que a decisão recorrida não só inovou quanto aos critérios do
lançamento (fundamentou-se na inexistência de previsão contratual), quanto deixou de apreciar o
principal argumento do lançamento, qual seja, se, mesmo com previsão contratual expressa, é
possível a distribuição de lucros desproporcionais de forma que um ou mais sócios deixem de
receber sua parcela de lucros.
Ainda, há necessidade de manifestação expressa se os contratos e atas
apresentados incorreria em violação ao previsto no art. 1.008 do Código Civil, incorrendo em
cerceamento de defesa do contribuinte.
Desta forma, considerando a não apreciação do principal argumento do
lançamento, bem como da alteração do fundamento jurídico da autuação, entendo por anular a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto voto por acolher a preliminar de nulidade e anular a decisão
recorrida.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.147 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729365/2019-68
5

Fl. 948
DF CARF MF
Original